Tribunal: TJMT
Processo: 1002240-55.2022.8.11.0045
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002240-55.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIO JUNIO GONCALVES DA ROSA - CPF: 012.901.242-48 (APELADO), ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES - CPF: 537.199.991-49 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0003-71 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – TEORIA DA APARÊNCIA – REJEITADA – MÉRITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É parte legítima para figurar no polo passivo da demanda o fornecedor que participa da cadeia de consumo e cuja atuação de preposto é
revestida de aparência de legalidade.

A negativa de liberação do crédito consorcial ocorreu por restrições no nome do autor e ausência de fiador, rompendo o nexo causal entre a conduta da empresa e a frustração final da operação.

A configuração do dano moral exige demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade, não sendo suficiente a existência de dissabores superados, sobretudo quando os prejuízos posteriores decorrerem exclusivamente da conduta do próprio consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002240-55.2022.8.11.0045

APELANTE:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

APELADO:

FABIO JUNIO GONCALVES DA ROSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luis Felipe Lara de Souza
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1002240-55.2022.8.11.0045, proposta por
FABIO JUNIO GONÇALVES DA ROSA
em desfavor de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
. e da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde a sentença, bem como ao pagamento solidário de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante expõe, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, invocando o art. 14, §3º, II, do CDC, ao argumento de que os fatos decorrem de conduta exclusiva de terceiro (Sra. Jordânia), que, à época dos eventos, já não integrava o seu quadro funcional.

Sustenta inexistirem elementos que confiram aparente legalidade à atuação da referida pessoa, asseverando, ademais, que a empresa atuou de boa-fé ao comunicar o ocorrido à autoridade policial.

No mérito, a apelante afirma que, superado o episódio (com devolução dos valores pela ex-funcionária), o autor consentiu na reativação do consórcio, realizou novo lance e foi contemplado, mas a liberação do crédito não se perfectibilizou por restrições creditícias do próprio consumidor e pela ausência de garantidor, razão pela qual não haveria nexo causal nem dever de indenizar.

Alega, ainda, que todas as providências ao seu alcance são adotadas, inexistindo prova de promessas de contemplação ou de uso de uniforme/crachá que autorizasse a incidência da teoria da aparência.

Requer, por fim, a reforma integral do julgado, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência do pedido da inicial (Id. 307128397).

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade solidária das rés no âmbito da cadeia de consumo e a ocorrência do dano moral, pois a empresa tinha pleno conhecimento das transações e emitia relatórios e fechamentos diários, não sendo crível desconhecer a venda efetuada.

Destaca que, em 22/06/2021, a proposta de adesão é lançada no sistema da própria apelante pelo vendedor Josiel Ferreira Pereira, o que evidenciaria a vinculação da concessionária à contratação e afastaria a versão de fato exclusivo de terceiro.

Pontua que, mesmo ciente da irregularidade e da frustração contratual enfrentada pelo consumidor, a recorrente não adotou qualquer medida efetiva para sanar o vício ou ressarcir os prejuízos causados, mantendo-se inerte ao longo do tempo.

Argumenta que, se de fato desconhecesse a adesão firmada ou tivesse agido com diligência ao tomar ciência dos fatos, teria interceptado prontamente a operação e solucionado administrativamente a questão, evitando a judicialização, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 307128400).

O preparo foi recolhido (Id. 308860881).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária apelante, diante de fatos relacionados à fraude perpetrada por ex-funcionária (Sra. Jordânia) no momento da adesão ao consórcio, bem como sobre a persistência ou não de danos morais indenizáveis.

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que não teve participação nos fatos que originaram a condenação e que os prejuízos suportados decorreram de conduta exclusiva de terceira pessoa — no caso, a Sra. Jordânia —, que à época já não compunha seu quadro funcional.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

No caso concreto, restou comprovado que a proposta de adesão ao consórcio foi lançada no sistema da própria concessionária apelante por funcionário identificado (Sr. Josiel Ferreira Pereira), o que evidencia sua vinculação direta à operação comercial.

Ademais, a Sra. Jordânia se apresentou ao consumidor como representante da empresa, uniformizada e munida de crachá, circunstância que legitima a aplicação da teoria da aparência no âmbito das relações de consumo.

Nos termos dos arts. 7º, 14, 25, §1º e 34 do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes de vícios ou defeitos na prestação de serviços.

A concessionária, enquanto fornecedora, integra a cadeia de consumo e responde pelos atos praticados por seus prepostos ou ex-prepostos que se apresentem como tais, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO/MOTOCICLETA – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA POR AMBAS AS PARTES – REJEIÇÃO
– MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E A EMPRESA INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO DA CARTA – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA CARTA – AUSÊNCIA DE FIADOR – RECUSA INJUSTIFICADA – EXIGÊNCIAS NÃO INFORMADAS – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo relação negocial entre a administradora de grupos de consórcio e a concessionária onde foi firmado o contrato de adesão, estas respondem solidariamente perante o consumidor.
Para que se configure a obrigação de indenizar, é imprescindível a demonstração da ilicitude da conduta, da ocorrência de dano e o nexo de causalidade. Se ficou satisfatoriamente comprovada a falha na prestação de serviços pelas apelantes em virtude da recusa injustificada de liberação da carta de crédito contemplada, fica evidenciado que as apelantes apresentaram um produto como mais vantajoso, apenas para concretização da venda da cota e, posteriormente, dificultaram a efetiva aquisição do bem, o que certamente causou dano moral a autora, que se viu privada de seu direito de usufruir da motocicleta contemplada e razão das condições desproporcionais que lhe foram impostas à posteriori. Considerando o grau de culpa da requerida, tenho que a redução do valor a título de danos morais para R$6 .000,00 (seis mil reais) se revela razoável, mormente se considerarmos a responsabilidade solidária das apelantes.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1024539-04.2023.8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

Diante disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se subsiste o dever de indenizar por danos morais, diante de fatos supervenientes à contratação inicial.

Com efeito, não se negam os transtornos e incertezas decorrentes da atuação da funcionária Jordânia no momento da adesão ao consórcio, que geraram legítima frustração inicial ao consumidor.

Todavia, o conjunto probatório evidencia que esses problemas foram superados: os valores foram restituídos, a cota foi reativada a pedido do próprio autor e, posteriormente, este ofertou novo lance e foi contemplado no grupo consorcial (Id. 307128375).

Ocorre que, após a contemplação, não houve liberação do crédito consorcial por motivos exclusivamente atribuíveis ao consumidor, quais sejam: a existência de restrições cadastrais em seu nome e a recusa do fiador inicialmente indicado em prestar o aval (Id. 307128374 – pag. 7/9). Tais circunstâncias são incontroversas e foram determinantes para a impossibilidade de retirada do bem.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o ato ilícito depende da demonstração de conduta, dano e nexo causal.

No caso em exame, embora tenha havido dano inicial, o nexo causal entre a conduta da concessionária e o desfecho final foi rompido, porquanto a frustração posterior decorreu de fato exclusivo do consumidor, o que afasta a responsabilidade da apelante.

De igual modo, o art. 14, §3º, II, do CDC expressamente dispõe que o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Assim, a negativa de liberação do crédito — decorrente de restrições e da ausência de garantidor — constitui causa superveniente e impeditiva da concretização da operação, não sendo possível imputar à apelante qualquer conduta ilícita apta a gerar indenização.

Portanto, embora tenha havido transtornos iniciais, a situação foi regularizada, e o impedimento posterior à contemplação foi exclusivamente causado pelo consumidor, não havendo falar em ato ilícito imputável à concessionária ou em danos morais indenizáveis.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO –
CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO
– PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE ADESÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – ‘BIS IN IDEM’ POIS REMUNERAÇÃO ANTECIPADA PARA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A COBRANÇA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – LIBERDADE DE ESTABELECIMENTO AINDA QUE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% – TAXA DE PERMANÊNCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PERCENTUAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADO DA DATA DE CADA PAGAMENTO –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. No caso, pelo contrário,
a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado
, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037781-30.2023.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CONSÓRCIO
– RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – FUNDO DE RESERVA – NÃO DEVOLUÇÃO – CLÁUSULA PENAL – EFETIVO PREJUÍZO – NÃO DEMONSTRADO –
DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A administradora de consórcio pode reter os valores pagos pelo consorciado desistente, a título de taxa de administração, taxa de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência. O fundo de reserva que tem como objetivo garantir o funcionamento do grupo será ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído. A aplicação da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo
. Não há falar em condenação por danos morais se não comprovados transtornos na esfera de direitos de personalidade da parte autora.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0009346-53.2018.8.11.0004, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, inverto os ônus de sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025